Tribunal: STF
Processo: RE 1287790
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N°11.608/03. 
    ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%. 
    ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL. 
    TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICADA. 
    JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009. OBSERVA-SE QUE AS DISPOSIÇÕES - CONTIDAS NA LEI N° 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/09 ACERCA DOS JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.
    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI Nº 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
    APELO VOLUNTÁRIO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV; e 102, § 2º, da mesma Carta. 
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requer o provimento do recurso,
    “[...] com fundamento na alínea ‘d’ por se considerar válida a Lei Estadual n° 11.608/03 face a norma federal apontada, conforme já decidido pelo Plenário dessa egrégia Corte Constitucional, afastada a deserção do recurso autárquico.
    2- Que se declare a inteira aplicabilidade da lei 11960/2009 para a correção monetária dos valores na fase anterior aos precatórios (TR), afastado o v. acórdão pela violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal” (pág. 11 do documento eletrônico 16).
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação.
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA ESTADUAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ARTIGO 1040, INCISO II, DO CPC DE 2015). PRECEDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 
    O Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada contra a Lei nº 11.608/2003, já decretou a improcedência dela em relação a alguns dispositivos, dentre eles, o artigo 2º, parágrafo único, inciso II, e o artigo 4º, § 4º, que tratam do porte de remessa e retorno (ADI n° 3.154, julgamento parcial realizado em 14/05/2009)” (pág. 2 do documento eletrônico 22). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP, da relatoria do Min. Edson Fachin), conforme se verifica na ementa do aludido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.
 Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator